Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-62.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DECLARATÓRIO DE INSOLVÊNCIA. REQUERIMENTO DO PRÓPRIO DEVEDOR (AUTO-INSOLVÊNCIA). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR AS DÍVIDAS EXIGÍVEIS NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I - A insolvência civil permanece regulada pelos arts. 748 e seguintes do CPC/1973, até que seja editada lei específica, conforme dispõe o art. 1.052 do CPC/2015. Nos termos do art. 759 do CPC/1973, é facultado à pessoa natural requerer a declaração da sua própria insolvência.
II - A inexistência de bens, por si só, não enseja automaticamente a declaração da auto-insolvência civil, sendo necessária a comprovação prévia do estado patrimonial deficitário do devedor, ou seja, a sua impossibilidade de arcar com as suas dívidas exigíveis, o que não está configurado na demanda em exame.
III – Apelação desprovida.